Tribunal: TJMT
Processo: 1014363-84.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014363-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa SELIC]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), THIAGO DOS SANTOS LEITE PEDROSO - CPF: 031.769.021-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. TEMA 1.062/STF. TEMA 1.217/STF. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão que, em execução fiscal para cobrança de IPTU, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para determinar a adequação da Certidão de Dívida Ativa, limitando juros de mora e correção monetária à Taxa Selic, e condenou o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso. O agravante requer a exclusão, ou subsidiariamente a redução, da verba honorária, ao argumento de ausência de sucumbência, superveniência jurisprudencial e ilegitimidade da Defensoria para percepção dos honorários
.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a limitação dos encargos moratórios e da correção monetária incidentes sobre crédito tributário municipal à Taxa Selic, em observância aos Temas 1.062 e 1.217 do STF; (ii) estabelecer se o acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, com redução do valor executado sem extinção da execução fiscal, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios; (iii) determinar se a Defensoria Pública possui legitimidade para receber honorários sucumbenciais na hipótese
.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Municípios podem disciplinar encargos moratórios sobre seus créditos fiscais, mas não podem adotar índices superiores à Taxa Selic praticada pela União, impondo-se a adequação da CDA aos limites fixados nos Temas 1.062 e 1.217 do STF, ainda que os índices constassem de legislação municipal vigente à época do lançamento
.

4.
O acolhimento parcial da exceção, embora sem extinguir a execução fiscal, autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, calculados sobre a diferença entre o valor originalmente exigido e o valor revisto, nos termos do art. 85, §3º, do CPC
.

5.
A Defensoria Pública possui legitimidade para perceber honorários sucumbenciais
.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, arts. 5º, XXII, 22, VI, e 30, I e III; CPC, art. 85, §3º.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 1.216.078, Tema 1.062 da repercussão geral; STF, Tema 1.217 da repercussão geral; STJ, Tema Repetitivo 162; STJ, AgInt no REsp 1.940.785/SP; STJ, AgInt no AREsp 2.327.103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16.8.2023; TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 4.9.2024; TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19.2.2025; TJMT, N.U 0026379-38.2013.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 12.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da execução fiscal n. 1014231-89.2024.8.11.0002, que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, determinou a adequação da certidão de dívida ativa para limitar a incidência de juros de mora e correção monetária à Taxa Selic e condenou o ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A execução fiscal foi ajuizada pelo Município agravante visando à cobrança de crédito tributário de IPTU regularmente inscrito em Dívida Ativa. O executado, assistido pela Defensoria Pública, apresentou exceção de pré-executividade, arguindo a falta de interesse de agir com base no Tema 1.184 do STF, a nulidade da citação por edital e a ilegalidade dos índices de atualização aplicados pelo exequente. O Magistrado rejeitou a preliminar de falta de interesse de agir, declarou nula a citação por edital, determinou a adequação da CDA aos limites da Taxa Selic e fixou honorários advocatícios em desfavor do Município.

Nas razões recursais, o agravante sustenta a ilegitimidade da condenação em honorários, sob o argumento de que inexiste sucumbência a ele imputável.

Assevera que a execução foi ajuizada com respaldo em título dotado de presunção de certeza e liquidez, e os índices de correção monetária aplicados estavam expressamente previstos nas Leis Complementares Municipais n. 1.178/1991 e 3.350/2009, normas vigentes e válidas ao tempo dos lançamentos tributários.

Argumenta que a determinação de readequação dos cálculos decorreu de evolução jurisprudencial superveniente (Tema 1.062 do STF). Aduz que penalizar o ente público por aplicar legislação local então válida viola os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, tese que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 162 e AgInt no REsp 1.940.785/SP).

Pontua que raciocínio idêntico de superveniência jurisprudencial se aplica às exigências do Tema 1.184 do STF.

Defende o descabimento da verba honorária, pois o acolhimento parcial da exceção não resultou na extinção da execução fiscal, a qual prosseguirá após a readequação da planilha. Por fim, questiona a legitimidade da Defensoria Pública para o recebimento dos honorários, ante a ausência de comprovação formal da condição de hipossuficiência econômica do executado nos autos.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Subsidiariamente, postula a redução do percentual fixado e a delimitação expressa da base de cálculo, a fim de evitar o enriquecimento sem causa (Id 357942360).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública manifesta-se pelo desprovimento do recurso, defendendo a correção da decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade e afastou a cobrança de encargos superiores à Taxa Selic.

Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a fixação de honorários de sucumbência em desfavor do exequente é possível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor executado.

Sustenta que, tendo sido acolhida a exceção para limitar os juros de mora e correção monetária à taxa Selic, impõe-se, por consequência lógica, a redução do montante exigido na execução fiscal, o que caracteriza sucumbência da Fazenda Pública. (Id 361971376).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

No caso em apreço, o juízo de origem acolheu parcialmente a exceção para limitar a atualização da CDA à Taxa Selic e condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios. Contra essa decisão, recorre o agravante, sustentando a legalidade dos índices previstos na legislação municipal e a ilegitimidade da condenação em honorários.

Sobre o assunto, observo que a Constituição Federal assegura a autonomia dos entes federativos, conferindo aos Municípios, nos termos do artigo 30, incisos I e III, a competência para legislar sobre assuntos de interesse local e instituir e arrecadar os tributos de sua competência.

No entanto, tal autonomia não é absoluta, devendo ser exercida em consonância com os demais preceitos constitucionais, dentre os quais se destaca o artigo 22, inciso VI, da Constituição Federal, que estabelece a competência privativa da União para legislar sobre o sistema monetário e de medidas, títulos e garantias dos metais.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema em sede de repercussão geral, no recurso paradigma ARE 1.216.078 (Tema n. 1.062), firmou o entendimento de que:

Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Embora o tema em questão se refira diretamente à legislação estadual e distrital, o entendimento ali consolidado, em razão da simetria federativa e do próprio fundamento constitucional adotado pelo STF (art. 22, VI, da CF), deve ser aplicado também aos Municípios.

Isso porque, ao exercerem competência suplementar para legislar sobre os encargos moratórios incidentes sobre seus créditos fiscais, os entes municipais podem, por meio de lei, estabelecer índices de correção monetária e/ou taxas de juros, desde que tais parâmetros não ultrapassem os adotados pela União para finalidades equivalentes.

Destaco, ainda, que o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento do Tema 1.217 da repercussão geral, que tratava especificamente da questão relativa aos Municípios. O Tribunal, por unanimidade, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "os municípios não podem adotar índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentuais que superem a taxa Selic, praticada pela União para os mesmos fins", nos termos do voto da Relatora, Ministra Cármen Lúcia.

No caso concreto, não há dúvidas de que o Município agravante, por meio de sua legislação local (Leis Complementares Municipais n. 1.178/1991 e 3.350/2009), estabeleceu a utilização de índices de correção monetária que potencialmente resultam em montante superior à Taxa SELIC adotada pela União.

Como bem ponderado na decisão agravada, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, tem reiteradamente reconhecido que os entes federativos não podem adotar índices de correção monetária e juros de mora superiores àqueles estabelecidos pela União.

Neste sentido:

“(...)3. A alegação de excesso de execução, referente à aplicação de juros e correção monetária superiores aos estabelecidos pela União (taxa SELIC), pode ser analisada em sede de exceção de pré-executividade.

4. Determinação ao Estado de Mato Grosso para expurgar os valores excessivos da Certidão de Dívida Ativa, mediante substituição dos índices de correção monetária e dos juros moratórios pela taxa SELIC.

5. Reforma da decisão agravada e condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais”.

(TJMT, N.U 1012531-84.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.9.2024).

“(...) Tese de julgamento: "Os entes subnacionais não podem adotar critérios de atualização monetária e juros moratórios superiores aos fixados pela União para a cobrança de créditos tributários.”.

(TJMT, N.U 1003317-06.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relª. Desª. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, 19.2.2025).

Importa salientar que a alegação do agravante acerca da impossibilidade de responsabilização do Município por ter aplicado legislação vigente à época dos lançamentos não procede. A presunção de constitucionalidade das leis não exime o ente público das consequências processuais decorrentes da aplicação de normas posteriormente declaradas inconstitucionais pelo STF em sede de repercussão geral. A segurança jurídica invocada pelo recorrente não pode se sobrepor à necessidade de adequação do ordenamento jurídico às decisões vinculantes da Suprema Corte.

Por fim, não se verifica violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, da CF) ou à autonomia municipal (art. 30 da CF), uma vez que a limitação imposta pela decisão agravada decorre da interpretação sistemática do texto constitucional, em especial da competência privativa da União para legislar sobre sistema monetário (art. 22, VI, da CF), conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal em precedente vinculante.

Dessa forma, ao determinar que a CDA que embasa a execução fiscal seja ajustada à Taxa SELIC como limite para os juros de mora e a correção monetária, a decisão agravada segue o entendimento consolidado tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto por este Tribunal, razão pela qual deve ser mantida nesse aspecto.

Dos honorários advocatícios.

No que se refere à condenação em honorários advocatícios, arbitrados pelo juízo de origem em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em decorrência do acolhimento da exceção de pré-executividade, também não assiste razão ao agravante.

Isso porque, ao reconhecer a necessidade de adequação da CDA aos limites da Taxa SELIC, impõe-se a condenação do Município ao pagamento de honorários, nos termos do art. 85, §3º, do CPC, calculados sobre a diferença entre o valor originalmente exigido e o valor revisto com base na referida taxa.

O percentual fixado encontra respaldo nos critérios legais estabelecidos no mesmo dispositivo legal, inexistindo qualquer excesso ou irregularidade que autorize sua modificação.

O argumento de que o acolhimento parcial da exceção, sem extinção da execução fiscal, não justificaria a condenação em honorários não merece acolhimento. O que importa para fins de fixação de honorários é a existência de redução do valor executado em decorrência do acolhimento da exceção, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Assim, a alegação de que a Defensoria Pública não teria legitimidade para receber honorários, ante a ausência de comprovação formal da condição de hipossuficiência econômica do executado, também não prospera.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 1. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO CONFIGURADA. 2. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...]

2. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes. 3. Agravo interno improvido.

(STJ. Terceira Turma, AgInt no AREsp 2.327.103/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/8/2023).

4. O princípio da causalidade impõe que o ônus da sucumbência recaia sobre a parte que deu causa à demanda. No caso, o Município de Várzea Grande ajuizou execução fiscal contra parte manifestamente ilegítima, resultando na necessidade de atuação da
Defensoria

Pública
para extinguir o feito.

5. A fixação dos
honorários
em 10% sobre o valor da causa está em consonância com a jurisprudência pátria e com o disposto no art. 85 do CPC/2015, inexistindo motivo para redução.

(N.U 0026379-38.2013.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.3.2025).

Dessa forma
,
a decisão agravada deve ser mantida, por estar em consonância com a legislação aplicável, com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e com os elementos constantes dos autos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026